Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-10.2019.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000231-10.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO MENDES DE CARVALHO - CPF: 014.705.941-02 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCINDÍVEL A PROVA DO PREJUÍZO MORAL – DANOS
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nas relações de consumo, a responsabilidade civil é objetiva (art. 14, CDC), assim, basta o consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal para ver-se indenizado. No caso concreto, ocorreu falha na prestação do serviço da Apelante que causou prejuízo ao Recorrido. A Apelante, empresa que atua no ramo de compra e venda de automóveis (concessionária), emitiu e entregou Nota Fiscal de veículo, o que levou o consumidor Apelado crer que o negócio estava certo e a transferir montantes para conta bancária de estelionatário.

2- Há relação de causa e efeito muito clara entre o fato de a Apelante deixar de conferir a veracidade daquele que se passou por preposto da instituição financeira e o resultado dessa omissão, que foi o depósito de mais de quarenta mil reais em conta bancária de estelionatário e os transtornos que tal fato ensejou ao Apelado.

3- A expectativa criada com a aquisição do carro novo, o desespero ao tomar ciência de que fora vítima de fraude e que perdera o dinheiro, mesmo tendo sido diligente e procurado a concessionária Recorrente para certificar-se do negócio e aguardado a emissão da Nota Fiscal do automóvel para efetuar o pagamento, acarreta dano moral indenizável.

4- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes. Na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com observância da razoabilidade, guardando dimensão com o dano experimentado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000231-10.2019.8.11.0051

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Zaher & Cia Ltda.
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Sebastião Mendes de Carvalho
.

A julgadora singular rejeitou as preliminares e, no mérito, acolheu parcialmente os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Diante da sucumbência recíproca, condenou cada litigante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao Recorrido está suspensa, por força do que determina o artigo 98, § 3.º, do CPC.

A Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

Afirma que o caso enseja dilação probatória, com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Apelado, pois é de suma importância os esclarecimentos que seriam trazidos pelas partes. Ou seja, de acordo com a Recorrente, tais esclarecimentos definiriam a ocorrência ou não dos alegados danos morais, bem como a responsabilidade ou não da Apelante.

Assevera que embora estejamos em momento delicado diante da pandemia, a Julgadora não poderia “atropelar” o devido processo legal, tão somente diante da impossibilidade de se realizar o ato.

Reitera que não olvida que o momento é complicado, mas seu direito de defesa não pode ser prejudicado por este motivo.

Assim, pede que a sentença seja anulada com o retorno dos autos para a realização da audiência, tal qual requerido anteriormente.

No mérito, em síntese, a Apelante alega que não pode ser responsabilizada porque a tratativa de venda se deu conforme os padrões normais exigidos, seguindo o procedimento normal de formalização e finalização de compra via cartão de crédito.

Argumenta que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o golpe e que não pode ser responsabilizada porque não agiu com dolo ou culpa.

Assevera que deve ser afastada sua responsabilidade, pois o dano ocorreu por culpa de terceiro.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e argumenta que o Recorrido sofreu mero dissabor.

Insurge-se quanto ao valor fixado para a indenização.

Sob esses fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba indenizatória para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões no Id. 54564967, em que o Recorrido rechaça os termos do Apelo e requesta a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020